Tribunal: TJMT
Processo: 1020522-81.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSIELY KAROLINE BARBOSA DA SILVA LEONARDO - CPF: 063.562.451-66 (RECORRIDO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DA CONSUMIDORA, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO.

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante da inexistência de impugnação específica, por parte da consumidora, quanto à utilização do serviço de cartão de crédito no período de 05/2018/ a 09/2019, que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, conclui-se que não procedem os pedidos formulados na inicial.

2. No caso, há comprovação de que a Recorrida utilizou-se do cartão de crédito ofertado pela instituição financeira e restou inadimplente. Logo, configura-se como legal a negativação de seu nome nos cadastros do SERASA, sendo que a instituição financeira desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, II do CPC.

3. Sentença reformada

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Josilely Karoline Barbosa da Silva Leonardo em face do Banco Bradesco S.A.

A Autora/Recorrida afirma que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes, por ordem da instituição financeira/Recorrente, em virtude de um suposto débito no valor de R$ 420,93 (quatrocentos e vinte reais e noventa e três centavos), referente ao Contrato n.o 063562451000066CT.

Assevera que não reconhece a dívida cobrada, fato que deu azo à demanda.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, de modo que foi declarada a inexistência do débito noticiado na exordial, bem como o Recorrente foi condenado ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença.

Inconformado, o Banco Recorrente almeja a reforma da sentença, ao fundamento de que a cobrança é legítima, eis que se refere a Contrato de Adesão de Cartão de Crédito, firmado pela Recorrida, de modo que não há falar em inexigibilidade de débito.

Assevera que agiu no exercício regular de direito, uma vez que a dívida refere-se à fatura de cartão de crédito, vencida e não paga.

Reforça que ao caso não se fazem presentes os requisitos do dever de indenizar, uma vez que o Recorrido possui anotações preexistentes em seu nome, situação que justifica a modificação do
decisum
neste aspecto.

Rebate, ainda, o valor da condenação no que se refere ao dano moral, eis que fixado de forma excessiva.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso em todos os seus termos.

A Recorrida apresentou contrarrazões, rebateu as teses do Recurso, bem como requereu seu total desprovimento.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020